Tribunal: TJDFT
Processo: 0747739-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747739-50.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAIAS MARTINS APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Isaias Martins contra sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, contestação ou no recurso conforme art. 99 do Código de Processo Civil. Ocorre que o apelante não apresentou requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Trata-se de recurso com objetivo de reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça. Intime-se o apelante para manifestar-se no prazo de cinco (5) dias sobre supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, pois o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou sobre o requerimento do benefício da gratuidade da justiça e não foram opostos embargos de declaração. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator